Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704549-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO APELADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 30150041) interposta por DERALDO CUNHA BARRETO FILHO em face de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ante a Sentença (ID 30150036) proferida em Ação Ordinária n. 0704549-08.2021.8.07.0001, pela 21a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente os pedidos autorais. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que houve interposição de Apelação em feito conexo, autuado sob o n. 0716935- 73.2021.8.07.0000 e distribuído anteriormente à egrégia 2a Turma Cível, na relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDF, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 17:38:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador